Tribunal: TJMT
Processo: 1006208-97.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006208-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), VANEU MOISES DA SILVA - CPF: 815.258.851-20 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por VANEU MOISES DA SILVA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1006208-97.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS” de nº 1006845-18.2022.8.11.0086 onde litiga com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A; e tem tramite perante a 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 164092181 o relator negou provimento ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 166185669 que a r. Decisão merece reforma, pois conforme longamente debatido na exordial, a parte agravante trouxe aos autos documentos suficientes para embasar o direito pretendido, conforme se verifica quando de sua análise, tendo que ajudar financeiramente no sustento de si e de sua família;

Requer seja admitido e conhecimento, ao fim de ser dado provimento e reforma a r. decisão agravada, para conceder o benefício da justiça gratuita a prosseguimento do Recurso, para que ao final seja concedido o benefício da Justiça Gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Agravo de Instrumento interposto por VANEU MOISES DA SILVA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1006845-18.2022.8.11.0086, movida em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor/agravante.

Aduz em síntese que (i) a gratuidade de justiça está prevista no artigo 5º LXXIV da constituição, sendo direito fundamental da parte; (ii) é autônomo, é motorista de aplicativo e trabalha por conta própria, não conseguiria arcar com os custos do processo sem prejudicar sua subsistência; (iii) esta sendo cerceado o seu direito que claramente necessita da gratuidade; (iv) o artigo 99, § 3º do CPC, diz que a insuficiência de recursos é presumida verdadeira; (v) a Constituição federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, garante o acesso de todos ao Poder Judiciário, bem como os artigos 2º, parágrafo único, e 4º, § 1º da lei nº 1.060/50.

Pede seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita ao Agravante, nos termos da Lei 1.060/50 e do art. 5°, LXXIV, da CF/88.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, vai mantido o pedido de indeferimento do pedido de gratuita da justiça.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.”

Por oportuno é a lição de Nelson Nery Júnior e Ana Maria Andrade Nery:

"As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CR 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação (...)". (Código de Processo Civil Comentado, 8ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 634)

Nesse passo, constato que a decisão restou devidamente fundamentada e, por conseguinte, inexiste qualquer afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal.

Pois bem. O art. 932, IV, “a” e “b” do novo Código de Processo Civil permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Dispensável, portanto, o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação a matéria questionada.

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgado:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

“Ementa - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO EM RAZÃO DO ÓBICE DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça para a pessoa jurídica e seu sócio, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência das partes, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido.” (“AgInt no AREsp 854626 / MS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0024737-1 - Relator(a) Ministro MARCO BUZZI (1149) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 23/08/2016)

Cumpre salientar que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, consoante estabelecido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 99, § 3º.

Referida disposição comporta exceção, especialmente quando o julgador for capaz de identificar, de plano, indícios de que o postulante tem capacidade econômica para arcar com os ônus processuais sem implicar em prejuízo próprio ou de sua família (artigo 99, § 7º, do CPC).

Nelson Nery Júnior já destacava que “A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.” (in Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184).

Na situação em tela, escorreita a decisão agravada.

E assim é porque há elementos nos autos que fragilizam a alegada situação de pobreza da parte agravante e, consequentemente, a presunção relativa que, em princípio, militava em seu favor.

No caso em exame, a declaração firmada pela agravante não subsiste ante a documentação juntada, de onde se extrai uma situação financeira incompatível com a miserabilidade invocada.

Da análise do comprovante de rendimento acostado aos autos, verifico que o autor não pode ser considerada hipossuficiente, tendo em vista que possui remuneração bruta mensal de R$ 4.173,78, resultando em uma remuneração mensal líquida média de R$ 3.534,92, aliado ao fato de que foi encontrado no sistema RENAJUD, um veículo (GM/CLASSIC LIFE- Ano Modelo 2010) e uma motocicleta (HONDA/CG 160 START-Ano Modelo 2022) registrados em seu nome, não podendo ser considerado hipossuficiente nos termos da lei.

Nada obstante a agravante alegue possuir elevados gastos mensais e que tais gastos consomem quase a totalidade da sua renda, não há elementos que apontem para a carência econômico-financeira do Agravante.

Se não bastasse, o valor conferido à causa na petição inicial da demanda originária (R$ 34.174,33) implica no recolhimento de custas judiciais (R$ 455,24) e taxa judiciária (R$ 341,74) em patamar razoável, cujos elementos dos autos somente reforçam a capacidade do Agravante.

Anota-se, que só existência de dívidas ou parcelas de financiamento por si só, não constitui elemento apto a comprovar que a agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Dessa forma, o conjunto probatório aportado nestes autos milita em desfavor da sugerida incapacidade hipossuficiência financeira do Agravante, que se conduz na contramão daqueles que realmente precisam de auxílio para litigar em juízo.

A propósito do assunto, colaciona-se a jurisprudência do colendo Superior tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no REsp 1670585/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 188/STF. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 759.421, firmou entendimento de que a questão relativa à declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade de justiça não tem repercussão geral. Agravo interno improvido.” (AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AREsp 816.092/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 11/10/2017)

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Assim, em vista a tais dados, não há como se reputar o agravante hipossuficiente, haja vista que a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por existirem nos autos indícios de que a parte possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5º, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, vai mantido o pedido de indeferimento do pedido de gratuita da justiça.

Por fim, em caráter excepcional e nos termos do art. 98, §5º, do CPC, ciente da discussão travada nestes autos, concedo as benesses da gratuidade a parte Agravante, apenas em relação ao preparo deste recurso, sem qualquer caráter vinculativo ou efeito imediato em relação ao processo originário.

A manutenção do desprovimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023